Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo LUS COSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0038234-67.2009.8.07.0001 proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 124920518 dos autos de origem): (...) Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL contra ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA E LUS COSMETICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA – ME. Em 02/04/2019, a Executada LUS COSMETICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA – ME apresentou exceção de pré-executividade (ID 48965415 – pág. 48/59), basicamente alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão do lapso temporal decorrido entre a intimação do exequente acerca da não localização dos devedores e a efetiva de suas citações. O Exequente apresentou impugnação no ID 48965415 – pág. 122/125 alegando, em síntese, que a prescrição só ocorre se caracterizada com a desídia do Exequente, o que não ocorreu no caso concreto, pois várias diligências de localização do devedor foram empreendidas. É o relatório. Decido. Consoante o teor do Enunciado de Súmula no 393, do Superior Tribunal de Justiça, o manejo da exceção de pré-executividade é cabível nas situações em que a matéria controvertida seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. A ocorrência da prescrição intercorrente pode ser analisada por meio da via eleita pelo Excipiente, desde que os argumentos possam ser constatados de pronto, sem necessidade de dilação probatória. Assim, conheço da exceção de pré-executividade, pois trata de tema que, em tese, pode ser apreciado por meio da via eleita. Contudo, em detida análise dos fatos, verifica-se que a prescrição apontada pelo Excipiente não se sustenta. Vejamos: Inicialmente, verifico que os créditos tributários descritos na certidão de ajuizamento no 2366568 (ID 48965415 - pág. 1) foram constituídos definitivamente em 01/09/2005, 01/10/2005, 01/11/2005, 01/01/2006, 01/02/2006 e 01/04/2006. A ação foi distribuída 18/05/2009, tendo sido determinada a citação dos Executados em 19/05/2009 (ID 48965415 – pág. 1), ou seja, antes do término do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 174, Parágrafo único, inciso I, do CTN). O Executado foi instado a se manifestar acerca da divergência da razão social da empresa devedora apenas em 23/07/2013 (ID 48965415 – pág. 3/4), tendo o Distrito Federal requerido a alteração do nome da empresa executada, passando a constar LUS COSMETICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA – ME, no lugar de CASABLANCA COMESTICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA (ID 48965415 – pág. 5/6 e 18/19). Os autos foram encaminhados para citação em 10/05/2017 e as diligências foram expedidas pela Secretaria em 02/05/2018 (ID 48836609 – pág. 27/33). Os Executados foram citados por aviso de recebimento em 09/05/2018 e 15/05/2018, respectivamente (ID 48965415 – pág. 38), interrompendo novamente o curso do prazo prescricional. Na sequência, foi determinada a penhora de ativos financeiros em 11/12/2018, a qual restou infrutífera (ID 48965415 – pág. 41/47). Destaca-se que, após a juntada da petição de impugnação à exceção de pré-executividade em 07/06/2019, os autos permaneceram paralisados e, somente em 23/06/2021, foram remetidos conclusos para análise dos pedidos (ID 95491535). Em 29/09/2021, foi determinada a associação dos feitos para possível análise conjunta da exceção de pré-executividade oposta, com o intuito de evitar decisões contraditórias (ID 104486751). Ante o exposto, observa-se que o lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da ação e a citação dos Executados, foi decorrente de falhas no mecanismo judicial, não podendo prejudicar a parte Exequente. Do mesmo modo, destaca-se que o feito permaneceu paralisado após a citação, por aproximadamente 3 (três) anos, sem apreciação da petição de exceção de pré-executividade pelo Juízo. A demora na expedição de mandado de citação pela Secretaria e de apreciação de petição pelo Juízo configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, pois não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim indevido atraso na tramitação processual por responsabilidade exclusiva do Juízo. Neste sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Com o advento da Lei Complementar no 118/2005, que deu nova redação ao parágrafo único, inc. I, do CTN, considera-se interrompida a prescrição a partir da data do despacho do juiz que ordenou a citação na execução fiscal, e não da data da citação da executada. 2. Se a demora para a citação da executada ocorreu em virtude da falha da máquina judiciária e não da desídia do exequente quanto ao regular andamento do processo executivo, mormente se em todos os momentos em que foi instado a se manifestar nos autos se mostrou diligente, incabível o reconhecimento da prescrição, incidindo, portanto, o enunciado no 106 da Súmula do colendo STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1275075, 07162751620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Excipiente. Preclusa a presente decisão, considerando o valor atual do débito (ID 117820867), retornem-se os autos conclusos para decisão. (...) Em suas razões recursais (ID 36224869), o agravante informa que “trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada, visando o reconhecimento de prescrição, tendo em vista que conforme orientação do STJ dever-se-á aplicar ao caso concreto o artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo certo gravar que esse comando normativo estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário, considerando sempre a data de constituição definitiva do débito em dívida.” (ID 36224869 – Pág. 3) Sustenta que transcorreram mais de 09 (nove) anos entre o despacho que determinou a citação e a citação válida, que só ocorreu após 12 (doze) anos da constituição definitiva do crédito tributário, em razão da inércia do exequente, ora agravado, e não por culpa do Poder Judiciário. Aduz que “o caso presente trata de prescrição direta e não prescrição intercorrente, sendo que in casu restou demonstrada a existência da prescrição direta, na medida em que decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida da Agravante.” (ID 36224869 – Pág. 8) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para declarar a extinção do crédito tributário em razão da prescrição. Preparo (ID 36224870). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento da execução fiscal está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação da executada, Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Excipiente. Preclusa a presente decisão, considerando o valor atual do débito (ID 117820867), retornem-se os autos conclusos para decisão. (grifei) (...) Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento da execução fiscal na origem, com a consequente realização de constrição patrimonial, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.